Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-31.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800882-31.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: RAIMUNDO BATISTA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800882-31.2021.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO C6 S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: RAIMUNDO BATISTA DE BRITO

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova da instituição financeira. Não apresentação do contrato original. Impossibilidade de perícia grafotécnica. Ineficácia probatória. Responsabilidade objetiva do banco. Inexistência do débito. Restituição do indébito. Repetição em dobro após 30/03/2021. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO C6 S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por RAIMUNDO BATISTA DE BRITO, reconhecendo a inexistência da contratação de empréstimos consignados, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) a obrigatoriedade de restituição dos valores descontados e a forma de devolução; e (iii) a existência e o valor da indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por sua hipossuficiência.

4.

O banco não apresentou o contrato original para realização de perícia grafotécnica, inviabilizando a comprovação da autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação, atraindo a consequência jurídica prevista no art. 429, II, do CPC, que determina a ineficácia probatória do documento impugnado.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.061, firmou entendimento de que, nos casos de empréstimos consignados, cabe à instituição financeira provar a regularidade da contratação, mediante a apresentação do contrato original ou outro documento apto a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

6.

A não comprovação da anuência do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do banco, conforme a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito bancário.

7.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples para descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para aqueles posteriores, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp 600663/RS.

8.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do abalo extrapatrimonial.

9.

O montante de R$ 7.000,00 fixado na sentença excede os parâmetros jurisprudenciais desta Corte para casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. O ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados cabe à instituição financeira, devendo apresentar o contrato original ou outro documento idôneo. 2. A não apresentação do contrato original inviabiliza a perícia grafotécnica e torna ineficaz o documento impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC. 3. A repetição do indébito ocorre na forma simples para descontos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ. 4. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização, cujo montante deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível 0818467-05.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28/05/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou
PROCEDENTE
(PJe ID

23482461)

a
ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada
,
ajuizada por
RAIMUNDO BATISTA DE BRITO
.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“Pois bem, inicialmente consigno que não existe a possibilidade do autor comprovar que jamais solicitou qualquer negócio jurídico com o requerido, eis que não há possibilidade jurídica de fazer prova de um fato negativo. Assim, o ônus da prova é da parte demandada, pois há negativa por parte da autora na celebração do negócio jurídico em questão, no caso, a celebração do contrato de empréstimo consignado.

O requerido ratifica que as contratações foram legítimas, e obedeceram a todas as formalidades obedecendo todas as formalidades legais, trazendo aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes. Ocorre, porém, que o autor impugnou a autenticidade da assinatura constante do documento, sendo determinada que a parte demandada colacionasse aos autos o documento original para a realização de perícia técnica.

Ocorre que a via original do documento questionado não foi apresentado em juízo pelo demandado. Assim, a não apresentação do contrato original impossbilitou a realização de perícia.

(...)

Portanto, intimada o requerido para a apresentação da via original do contrato bancário contestado pela parte autora, sem que trouxesse ela qualquer justificação plausível para a sua não apresentação, tem como consequência jurídica a ineficácia instrutória de tal contrato, tornando-se inadmissível o seu uso como elemento probante e de convicção. Ressalte-se, por relevante, que no referente ao ônus da prova na situação jurídica aqui sob estudo, contém-se expresso no art. 389, II, da lei processual civil, que: Incumbe o ônus da prova quando: [...] se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento.

(...)

Em conclusão, resta evidente que a parte demandada não comprovou que tenha sido a autora quem efetivamente celebrou os contratos de empréstimo consignados questionados no presente processo.”.

Após, o dispositivo:

“Ante o exposto, Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para em via de consequência: 1) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos consignados na petição inicial, bem como os débitos deles decorrentes; 2) CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetário pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos da Súmula 54 do STJ, devendo ser deduzido do valor da condenação, o montante de 1.328,78 (um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), para que não enriquecimento ilícito da parte. Em face da sucumbência CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor atualizado da condenação.”.

Apelação interposta pela instituição bancária requerida, em suas razões recursais (PJe 14357499) o recorrente alega como razão para reforma da sentença, que o contrato é lícito, devidamente assinado pela parte autora e com o valor do empréstimo disponibilizado na conta bancária da mesma. Assim como, afirma a inexistência de dano moral.

Ao final, requer:

“8.1. Por todo o exposto, requer o recorrente que seja este recurso conhecido e provido para: 8.2. Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando a r. sentença guerreada, para afastar integralmente a condenação imposta nos autos, condenando-se, ainda, a parte apelada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC/15. 8.3. subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: 8.3.1. uma vez fixado o quantum a título de dano moral em monta inferior ao arbitrado, ou verificada a improcedência de quaisquer dos pedidos formulados, que seja reconhecida a sucumbência recíproca, vide artigo 86 do CPC e a Súmula nº 306 do STJ e conforme a inaplicabilidade da Súmula 326 do STJ, objetivando que ocorra, ao final, a consequente compensação; 8.3.2. determinada a devolução simples dos valores descontados no benefício da parte recorrida haja vista a ausência de má-fé por parte do BANCO C6 CONSIGNADO S.A; 8.3.3. Que seja sanado tal vício, devendo ser corrigida no dispositivo para o valor correto do contrato.”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 23482479).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelaç
ão.

O apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que foram acostadas todas as provas suficientes para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

De pronto, não assiste razão o recorrente.

No caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO ao autor/apelado o ônus de comprovar a ausência de legitimidade da contratação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal na contratação indevida de empréstimos consignados, em que o autor alega a inexistência de relação jurídica e o réu a regularidade da contratação.

Os contratos em questão foram registrados sob o n. 010013827877, no valor de R$ 611,74 e n. 010013836205, no valor de R$ 717,04, conforme extrato do benefício previdenciário juntado pela parte autora (PJe ID 23482428 - Pág. 1). Ainda, verifica-se que a parte autora é pessoa idosa e recebe R$ 1.404, 79 de aposentadoria por idade.

O requerido em contestação anexou contrato assinado e comprovante de transferência bancária para a conta da requerente. No que tange a efetivação do depósito na conta da parte autora, esta afirmou que de fato recebeu o montante sendo este posteriormente depositado em juízo. Em análise dos extratos acostados (PJe ID 23482427), é possível confirmar tal alegação, tendo em vista que a requerente recebeu o valor, entretanto, depositou este judicialmente ao dar início ao processo (PJe ID 23482432).
Indicando, sobretudo, a boa-fé da ora apelada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SAQUES FORMALIZADOS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEGÓCIO CELEBRADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A guarda do cartão é de responsabilidade do titular, assim como a manutenção do sigilo da senha de uso pessoal e intransferível para ser utilizada nas operações bancárias, seja as realizadas no caixa ou pela internet, não constituindo ônus do fornecedor do serviço. Demonstrado que as contratações questionadas ocorreram em terminal eletrônico com uso de senha pessoal não se configura falha na prestação do serviço.
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porquanto inviável exigir prova negativa do autor/pretenso devedor. Incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. - Tendo a instituição financeira comprovado que o consumidor possui conta corrente perante o banco, bem como demonstrando que o empréstimo foi contratado, por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão pessoal e senha do cliente, inviável reconhecer a existência de fraude, sobretudo quando o valor emprestado foi disponibilizado na conta do consumidor, que não impugnou adequadamente tais fatos.
V.V. - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade dos saques realizados na conta poupança da autora. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do entendimento pacificado pela Súmula n°. 479 do STJ. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023 - grifei)

Nesse contexto, conclui-se que a presença de contrato assinado e o comprovante de transferência bancária, a priori, são suficientes para demonstrar a contratação. Contudo, no caso dos autos, a despeito de haver contrato e comprovante de transferência bancária, estes documentos não são suficientes para comprovar a legalidade da contratação, tendo em vista que existe divergência nas assinaturas do contratante, além de que o apelante não juntou aos autos o contrato original para que fosse feita a perícia técnica da assinatura, mesmo este tendo sido devidamente intimado.

In casu
, não há nos autos prova inconteste da ciência inequívoca da autora quanto ao objeto da contratação. Conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo,
cujo excerto utilizo como razão de decidir:

“Portanto, intimada o requerido para a apresentação da via original do contrato bancário contestado pela parte autora, sem que trouxesse ela qualquer justificação plausível para a sua não apresentação, tem como consequência jurídica a ineficácia instrutória de tal contrato, tornando-se inadmissível o seu uso como elemento probante e de convicção.”.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, na resolução do Tema Repetitivo n. 1.061, atribuiu à instituição financeira o ônus de comprovar a credibilidade do contrato:

“
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART.
1.037
DO
CPC/2015
. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (
CPC
, art.
373
,
II
), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico; 1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (
CPC
, art.
6º
) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (
CPC
, art.
429

II
), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos
(
CPC
, art.
369
). 2. Recurso especial afetado ao rito do art.
1.036

CPC/2015”
(
ProAfR no REsp 1846649/MA
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25-8-2020)

Corroborando o entendimento, colhe-se precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, de casos semelhantes, em que não foi reconhecida a validade da contratação:

‘APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC.
MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE SE MANIFESTAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818467-05.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO. DANOS MORAIS MINORADOS., À UNANIMIDADE.

1.
A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado
. 2.
No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do expert foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco
não
era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.
3.
Segundo o TEMA 466, do STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
4. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando. 5. Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. À unanimidade.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800077-48.2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024 )

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
APRESENTAÇÃO DE CÓPIA ASSINADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DE TED COM VALOR DISTINTO. PROVAS INCONCLUSIVAS
.

FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012876-63.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

Porquanto, inexistindo provas idôneas de que a parte tenha contratado o empréstimo bancário, há de se declarar a nulidade do contrato objeto da presente demanda.

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor dos instrumentos contratuais subscrito pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

No que tange a compensação de valores depositados na conta do autor, verifica-se a transferência incontroversa de R$

1.328,78 para a conta bancária do mesmo, valor esse já depositado em juízo.

Dessa forma, deve ser realizada a compensação entre os valores dos créditos liberados em favor da parte apelada e a indenização fixada em sentença, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 CC).

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
Portanto, irretocável a sentença de origem neste particular, para que apenas as cobranças indevidas posteriores ao dia
30/03/2021 ocorram em dobro
e as anteriores na forma simples.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela autora, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$ 7.000,00 – sete mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 3.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para
determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
,
minorar o valor da condenação
pelos danos morais, os quais fixo em
R$ 3.000,00
e
determinar
a compensação d
o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
. Mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025